Tribunal: TJSP
Processo: 2243679-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243679-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NÃO-PADRONIZADOS, são agravados CLC MONTAGENS INDUSTRIAIS DE
CATIGUÁ E COMÉRCIO LTDA e JOSÉ APARECIDO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243679-71.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43224
Agravo de Instrumento No: 2243679-71.2019.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Agravante: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS
Agravados: Clc Montagens Industriais de Catiguá e Comércio Ltda e José
Aparecido de Lima
Agravo de Instrumento. Perícia. Avaliação de dois
imóveis por engenheiro. Honorários do experto
arbitrados em R$ 2.400,00. Agravo de instrumento.
Valor que não é excessivo. Precedentes. Trabalho de
avaliação e elaboração de laudo para dois imóveis.
Adequada remuneração de profissional, com nível
superior. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Fixados os honorários periciais para avaliação de dois
imóveis em R$ 2.400,00, agrava a Itapeva VII Multicarteira de Fundos
de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados, credora em
ação de cobrança movida contra CLC Montagens Industriais de Catiguá
e Comércio Ltda, buscando reduzir o montante. Recurso recebido sem
efeito suspensivo e processado sem o oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243679-71.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sem razão a agravante.
O valor atribuído aos honorários periciais mostra-se
adequado ao normalmente arbitrado em situações parelhas.
A avaliação dos imóveis, no caso, é realizada por
engenheiro perito e, como trazido pela própria agravante, o valor
mínimo da hora trabalhada do engenheiro é de R$ 410,00.
E por serem dois imóveis, contando o tempo de
deslocamento, avaliação a ser feita no local e realização de laudo,
considera-se adequado o valor arbitrado pelo d. Juiz de piso.
Ademais, o montante se encontra em consonância com
o entendimento diversas vezes esboçado por esta c. Câmara de Direito
Privado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
[a] “Honorários. Perito. Perícia destinada a examinar
contrato de limite de crédito. Honorários provisórios fixados em R$
1.500,00. Alegação de verba excessiva. Não configuração de exagero.
Nomeação de profissional qualificado por graduação em ciências
contábeis para melhor segurança da prova. Preservação da
remuneração condigna a profissional qualificado. Recurso desprovido”
[TJ-SP, AI n° 7.343.853-8, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Maurício Ferreira Leite, j. 29.04.2009];

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243679-71.2019.8.26.0000 -Voto no
4
[b] “Honorários profissionais. Perícia. Arbitramento
que se mostra compatível com a natureza do trabalho e complexidade
na elaboração. Fixação dos salários que se mostra adequada diante do
trabalho a ser desenvolvido. Agravo improvido. Decisão mantida. [...]
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos autos de ação revisional
de contrato de financiamento imobiliário, contra decisão que arbitrou
os honorários periciais provisórios em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais). [...] Terá o perito que comprovar com precisão o
saldo devedor, e se houve cobrança de encargos não pactuados e
incidência de juros capitalizados, com análise do teor de todo o
contrato, o que se afigura trabalho minucioso e complexo, haja vista a
gama de documentos a serem examinados. São parâmetros para fixação
do valor do salário pericial, a complexidade do trabalho e sua
natureza, fatores esses intrínsecos ao trabalho a ser realizado pelo
profissional, o que afasta o argumento dos devedores de que o valor
arbitrado é exagerado. Isto posto, nega-se provimento ao recurso,
mantida integralmente a decisão agravada” [TJ-SP, AI n° 7.312.663-1,
21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j.
18.02.2009]; e
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica